Tribunal: STF
Processo: HC 71094
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. FIXAÇÃO.
         Concurso  de   atenuante  e   agravante.  Preponderancia  da
reincidencia sobre a confissão espontanea. Ausência de ilegalidade.
         O  tribunal de  origem, ao  reformar a  sentença de primeira
instância,  elevou a pena acima do minimo legal a vista do que dispõe
o artigo 67 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade.
         Habeas corpus indeferido.